Tribunal: TJDFT
Processo: 0731645-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731645-32.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NILVAN TELES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de tráfico de drogas. Crack (cocaína). Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância dos testemunhos policiais. Filmagens de movimentação típica de narcotráfico. Elementos de informação colhidos no inquérito policial, a respeito do tráfico de drogas, confirmados em juízo. Usuário ouvido pela autoridade policial. Violação do art. 155 do CPP não demonstrada. Negativa de autoria isolada nos autos. Pretensão defensiva de absolvição improcedente (CPP, art. 386, V). Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado deste Tribunal de Justiça; b) artigo 155 do CPP, asseverando a fragilidade das provas apresentadas, notadamente porque colhidas apenas na fase inquisitorial. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do TJMT. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso II, do CPC, bem como no tocante à apontada divergência interpretativa, pois, conforme entendimento do STJ, “ não há falar em ofensa aos arts. 489, II, [...], na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.982.484/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 18/8/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “'a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’ (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 9/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado malferimento ao artigo 155 do CPP, assim como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...]Sendo assim, diante do acervo probatório constituído pela prova oral e pericial, bem como as circunstâncias em que foi preso o réu, comprova de forma indubitável, a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão pela qual se mostra inviável o acolhimento do pleito” (ID. 41055412). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016